Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727449-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GA BRASILIA PARQUE CIDADE LOCACAO DE ESPACO LTDA EMBARGADO: MARCELO MARTINS BORBA, ANA MARIA DOS SANTOS BORBA, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA, TELMA ROMAO MAIA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por GA Brasília Parque Cidade Locação de Espaço Ltda. (ID no 67852076) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 66888390). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO